Tribunal: CARF
Processo: 18050.000088/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000088/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ARC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000088/2009-86
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 82 e ss).
Pois bem. Trata o presente Auto de Infração (AI) de crédito previdenciário,
relativo às contribuições devidas pela ARC ENGENHARIA LTDA incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, a título de pró-labore,
no montante de R$ 48.338, 36 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis
centavos), consolidado em 24 de dezembro de 2008.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 21/27, a empresa não
informou por intermédio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP os valores correspondentes ao pró-labore referentes
ao período de 01/2004 a 12/2004.
Saliente-se que a empresa corrigiu a falta antes da lavratura do presente Auto de
Infração - AI, motivo pelo qual beneficiou-se com a redução da multa aplicada no presente AI,
no percentual de 50%.
Os fatos geradores do crédito apurado neste AI estão caracterizados no
levantamento a seguir detalhado:
PRO - correspondente aos valores pagos ou creditados pela empresa a seus contribuintes
individuais, sob o título de pró-labore, não declarados nas últimas GFIP apresentadas
antes do início do procedimento fiscal. Para o cálculo do crédito foi aplicada sobre os
valores escriturados pela empresa nos livros contábeis a alíquota de 20%.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

Os valores lançados encontram-se descritos no Relatório de Lançamentos - RL,
que se encontra anexo a este processo.
Além do presente Auto de Infração, foram lavrados, na mesma ação fiscal, os AI
n° 37.177.418-7, 37.177.419-5, 37.177.417-9, 37.056.950-4, 37.056.951-2.
A não declaração nas GFIP dos valores das contribuições referentes aos valores
pagos ou creditados a título de pró-labore, caracteriza, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal, com a redação dada pela Lei
n° 9.983/2000, razão pela qual, o AFRFB em cumprimento de suas atribuições funcionais, emitiu
Representação Fiscal Para Fins Penais, a ser encaminhada à autoridade competente.
Cientificada, pessoalmente, do presente Al em 06/01/2009, a autuada apresentou
impugnação às fls. 56/64, em 05/02/2009, juntando documentos de fls. 65/77, alegando, em
síntese o que se relata a seguir:
(a) Tempestividade. Conforme disposto no art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, art. 5° da
portaria RFB n° 10.875/2007 e art. 305 do Decreto n° 3.048, de 1999, o prazo para
apresentação de impugnação aos Autos de Infração é de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência de seu teor pelo contribuinte. Sendo assim, a impugnação ora debatida é
tempestiva, haja vista a empresa ter sido intimada da presente autuação em 06/01/2009, e
ter apresentado sua defesa no dia 05/02/2009.
(b) Pró-labore. Lançamento indevido. Ao efetuar o presente lançamento, a fiscalização
considerou diversas notas fiscais de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, registradas
na conta “despesa com pró-labore”, apurando com inexatidão a base de cálculo da
contribuição dos contribuintes individuais (autônomos).
(c) Inconstitucionalidade
da taxa SELIC. Requer a autuada seja declarada a
inconstitucionalidade da taxa SELIC para fins tributários, determinando seja o crédito
tributário executado corrigido com base nos juros moratórios previstos no art. 161 do
CTN. Colaciona diversos julgados no STJ que vem declarando a inconstitucionalidade e
ilegalidade deste encargo.
(d) Multa não é juros. Sua imposição não guarda nenhuma relação com o tempo que o
contribuinte leva para satisfazer a obrigação tributária. Não há que se cobrar multa além
do percentual mínimo previsto no art. 239 do Decreto n° 3.048, de 1999. A multa é
majorada em razão do tempo de atraso no pagamento da contribuição, o que
evidentemente não é critério razoável de majoração da multa. Ora, multa não é juros. Sua
imposição não guarda nenhuma relação com o tempo que o contribuinte levar para
satisfazer a obrigação tributária, pois não objetiva a remuneração ou a reposição de
qualquer patrimônio (como os juros remuneratórios ou moratórios), mas sim a punição do
sujeito passivo por uma infração cometida. Na hipótese de o fato típico ter sido realizado
e dar ensejo à punição respectiva, não há espaço para se tomar a multa como juros, como
se a infração cometida fosse outra, à medida em que os dias passam. A desobediência à
Lei foi uma só, e ocorreu no passado. Já foi devidamente caracterizada e punida. Assim,
não há que se cobrar a multa em tela além do percentual mínimo previsto no art. 239 (8%)
do Decreto n° 3.048, de 1999, sob pena de desnaturação do instituto em questão.
(e) Dos pedidos: a) Seja recebida a presente manifestação, uma vez que atende à
tempestividade fixada em Lei; b) Seja a Defendente intimada da data e local de
julgamento para apresentação de sustentação oral; c) Seja reconhecida a natureza
indenizatória das parcelas de alimentação, salário família e consequentemente excluídas
do presente lançamento; d) Seja reconhecida a impropriedade dos lançamentos relativos à
FP - Folha de Pagamento, por ausência de fato gerador de contribuição previdenciária; e)
Afastada a aplicação de taxa SELIC e multa progressiva; f) Seja totalmente julgada
procedente a presente impugnação, e extinto o respectivo crédito tributário.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 82 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. AOS SEGURADOS REMUNERAÇOES PAGAS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços à empresa,
conforme prevê o art. 22, inciso III, da Lei n.° 8.212, de 1991.
NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DE
VALOR LANÇADO. LEVANTAMENTO PRO - PRO-LABORE DIARIO E RAZÃO.
Não apresentando a impugnante prova em contrário quanto aos valores lançados pela
fiscalização, O lançamento deve ser mantido.
JUROS CALCULADOS ÀITAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇAO E
DE CUSTODIA (SELIC).
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para O cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
MULTA
DE
MORA.
ATO
NÃO
DEEINITIVAMENTE
JULGADO.
RETROATIVIDADE BENIONA. MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA
COMPARAÇÃO.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora de caráter irrelevável.
Para o cálculo da multa de mora deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao
contribuinte, conforme art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
Vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou
quando do ajuizamento de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RF B n°
14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. O Fiscal Autuante, ao efetuar o presente lançamento com base na escrita fiscal da autuada,
mais precisamente nas contas “despesas com pró-labore", acabou por desconsiderar
diversos pagamentos efetuados pela autuada a pessoas jurídicas e que, portanto, não
podem integrar a base de cálculo do salário-de-contribuição para efeito do recolhimento da
contribuição de autônomos.
2. Em verdade tal valor se refere a pagamentos efetuados a diversas pessoas jurídicas. Tal
equívoco ocorreu em todos os itens do presente lançamento, sendo que foram
desconsideradas diversas notas fiscais de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas o que
acabou por resultar numa inexata apuração da base de cálculo da contribuição de
autônomos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

3. O primeiro aspecto inconstitucional a ser levantado diz respeito a atualização monetária da
suposta diferença, onde, mais uma vez, o fisco faz uso de ilegalidade para aumentar sua
arrecadação, trazendo como indexador da variante, uma taxa cuja formação do percentual
vai além da determinação jurídico tributária, a malfadada taxa SELIC.
4. Igualmente, é sabido e consabido que o próprio CTN limita a aplicação de juros em 1%,
índice bem inferior ao da SELIC (art. 161, § 1°).
5. Como se vê, a multa é majorada em razão do tempo de atraso no pagamento da
contribuição, o que evidentemente não é critério razoável de majoração da multa. Ora,
multa não é juros. Sua imposição não guarda nenhuma relação com o tempo que o
contribuinte levar para satisfazer a obrigação tributária, pois não objetiva a remuneração
ou a reposição de qualquer patrimônio (como os juros remuneratórios ou moratórios), mas
sim a punição do sujeito passivo por uma infração cometida.
6. Esta infração, contudo, não muda. Ela é uma só. Na hipótese de o fato típico ter sido
realizado e dar ensejo à punição respectiva, de acordo com seu potencial ofensivo, não há
espaço para se tomar a multa como juros, como se a infração cometida fosse outra, à
medida em que os dias passam. Não. A desobediência à lei foi uma só, e ocorreu no
passado. Já foi devidamente caracterizada e punida. Assim, não há que se cobrar a multa
em tela além do percentual mínimo previsto no mesmo art. 239 (8%) do Decreto n°
3.048/99, sob pena de desnaturação do instituto em questão.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente alega, em suma que: (i) a fiscalização
desconsiderou diversos pagamentos efetuados pela autuada a pessoas jurídicas e que, portanto,
não poderiam integrar a base de cálculo do salário-de-contribuição para efeito do recolhimento
da contribuição de autônomos; (ii) inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC; (iii)
impossibilidade de majoração da multa aplicada.
Em que pese a insistência do recorrente, ao alegar “erro na apuração da base de
cálculo”, entendo que, além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a diferença, de fato, tem origem na inclusão de verbas
não tributáveis na base de cálculo das contribuições lançadas. Além de se tratar de alegação
genérica, o contribuinte não combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que não só
dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Sobre este ponto, a meu ver, a decisão de piso agiu corretamente, trazendo
inúmeros fundamentos, os quais sequer foram debatidos na peça recursal. É de se ver:
[...] É equivocada a alegação do contribuinte de que foram apurados com inexatidão os
valores lançados no levantamento PRO - Pró-labore Diário e Razão, haja vista a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

fiscalização ter considerado para o lançamento diversas notas fiscais de pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, registradas na conta “despesa com pró-labore”.
Demonstra o Relatório de Lançamentos – RL, fl. 07, ao contrário do alegado pela
impugnante, que os valores lançados no levantamento PRO – Pró-labore Diário e Razão
referem-se às contribuições dos segurados contribuintes individuais incidentes sobre os
valores pagos ou creditados pela empresa a pessoas físicas, sob o título de pró-labore,
no período de 04/2004 a 11/2004.
Conforme narrado, os valores devidos à Previdência Social foram apurados
diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte, sendo seu ônus a
demonstração de que teria se equivocado no preenchimento do seu sistema de folha de
pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que não se desincumbiu, não sendo possível
afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de infração em debate. Decerto, incumbe ao autor
o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A propósito, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra
quais são os erros ou valores incluídos de forma indevida, fato este que impede a presente
autoridade julgadora de concluir pela presença de erro nos cálculos efetuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio do Auto de
Infração em sua plena integralidade.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
E, ainda, sobre a alegação no sentido de impossibilidade de utilização da Taxa
SELIC, também entendo que não lhe assiste razão.
Cumpre lembrar, pois, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Já no tocante à impossibilidade de “progressividade no cálculo da multa”, a
argumentação do recorrente também não procede, eis que, na verdade, ocorre a redução da multa
aplicada, como forma de incentivar o adimplemento da obrigação tributária, possuindo respaldo,
ainda, na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99) e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 239, III, "a", "b" e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação
dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
E, ainda, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ademais, cabe destacar que a decisão de piso já determinou, por força do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, no momento do
pagamento do débito pelo contribuinte, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de
2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Trata-se, inclusive, da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo,
sobretudo após a edição da Súmula CARF n° 119. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
No mesmo sentido, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Por fim, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de
sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante intimação pessoal de
seu patrono, sob pena de nulidade.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação da data, horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive
para fins de o patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação
oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do
RICARF).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, reputo hígido o lançamento tributário,
endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000088/2009-86

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital